Tribunal: TJMT
Processo: 1010700-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010700-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), CLEUZA BROLIO DE SOUZA - CPF: 325.916.321-20 (AGRAVANTE), CLADIS BROLIO - CPF: 303.636.911-20 (AGRAVANTE), ANTONIO CESAR BROLIO - CPF: 615.928.381-20 (AGRAVADO), ARMANDO JUNIOR BROLIO - CPF: 831.242.501-25 (AGRAVADO), CLARETE BROLIO REZENDE - CPF: 361.459.041-00 (AGRAVADO), GILBERTO BROLIO - CPF: 383.707.271-15 (AGRAVADO), TEREZINHA BROLIO - CPF: 332.861.750-72 (AGRAVADO), BROLIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.489.603/0001-95 (AGRAVADO), BROLIO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.231.194/0001-22 (AGRAVADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), WELBER MARCOS SOUSA DOS SANTOS - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR QUE SE BUSCA REFORMAR – FLUIÇÃO NORMAL DE PRAZO QUINZEAL EM DIAS ÚTEIS, COM DESCONTO DE FERIADOS OU SUSPENSÃO DE PRAZO POR OUTRO MOTIVO – INTEMPESTIVIDADE AFERIDA – RECURSO NÃO CONHEDIDO.

Mostra-se imperioso concluir que este Agravo de Instrumento, interposto em 19-5-2020 é intempestivo, pois o prazo quinzenal, computado em dias úteis, a partir de 24-4-2020, mesmo com a observação do feriado de 01-5 (dia do trabalho), decorreu em 18-5-2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
CLEUZA BROLIO DE SOUZA e CLADIS BROLIO,
contra decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos de Ação Anulatória n. 1002519-31.2019.8.11.0050, movida em desfavor de
ANTONIO CESAR BROLIO e outros
(6),
indeferiu
o pedido da parte autora, que pretendia impor a respectiva averbação de restrição nos imóveis objetos da ação (Id. 43021493).

As agravantes sustentam que o Juízo de Primeiro grau somente proferiu a decisão que deferiu a tutela de urgência no dia 19 de março de 2020, depois de transcorridos 04 (quatro) meses que a ação foi ajuizada e após diversos pedidos de prosseguimento do feito, diante da urgência do pedido de tutela provisória e o iminente risco de perecimento dos direitos das autoras, oras agravantes; entretanto, asseveram que o Juiz a quo deixou de analisar o pedido de registro/averbação nas margens das matrículas dos imóveis em discussão, de existência da ação, que possui natureza real.

Afirmam que sendo indeferida a pretensão, foi proferida no dia 13/05/2020, nova decisão indeferindo o pedido de averbação/registros, sob o fundamento que as agravantes pretendiam tornar indisponível a totalidade do patrimônio dos agravados, o que é um manifesto equívoco.

Asseveram que ao contrário do que constou na referida decisão, a pretensão das agravantes é preservar o percentual de 33,33% que corresponde a direito de herança, sendo certo que para o cumprimento da sua própria decisão, bastava ao juiz mandar inscrever ou registrar nas referidas matrículas dos imóveis a informação que o percentual de 33,33% de cada imóvel estava sendo discutido em ação ordinária de natura real.

Requerem o deferimento da liminar, conferindo-lhe o efeito ativo ao recurso, para que seja determinado que o Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT proceda à averbação da existência da Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência de n.o 1002519-31.2019.8.11.0050 em trâmite pela 1o Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis- MT nas matrículas n.o 10.111 a 10.113 e n.o 10.115 a 10.122, bem como, a liminar já deferida pelo Juízo de primeiro Grau, a fim de evitar prejuízo a terceiros que tenham interesse em realizar negócios jurídicos que envolvam os referidos imóveis, bem como dar efetividade a proteção do direito das autoras.

No mérito, buscam o provimento do agravo, confirmando o pleito liminar pretendida, para manter o registro da existência da ação, bem como da liminar deferida pelo Juízo de Primeiro Grau até o final da ação de conhecimento (Id. 43021489).

O pleito liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que posteriormente deu-se por suspeita.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento, por intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO

Afere-se a
intempestividade do agravo.

Isto porque a decisão que se busca reformar é aquela proferida em 22.4.2020, cuja intimação ocorreu em 24-4-2020 (Diário Eletrônico datado de 23.4.2020 – ID. Num. 48267495), que fez constar a seguinte publicação:

“Assim, em tempo, a fim de assegurar o cumprimento da liminar parcialmente deferida, visando resguardar o patrimônio objeto da presente lide, qual seja, o possível quinhão hereditário das autoras, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ID30873039 para o fim de DETERMINAR a averbação da existência da presente lide na matrícula dos imóveis que, juntos, correspondam a 33,33% do patrimônio da requerida Sra Therezinha Brólio.

Intimem-se as autoras para indicarem, no prazo de 05 (cinco) dias, as matrículas que devem ser objeto da averbação nos limites da liminar deferida. (...)”.

Saliente-se que a decisão de 13-5-2020 refere-se a pedido de reconsideração da decisão já mencionada; no entanto, o pedido de reconsideração não suspende a contagem do prazo concernente à decisão anterior.

Com essas considerações, é imperioso concluir que este Agravo de Instrumento, interposto em 19-5-2020 é intempestivo, pois o prazo quinzenal, computado em dias úteis, mesmo com a observação do feriado de 01-5 (dia do trabalho), decorreu em 18-5-2020.

Em face do exposto,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade e não conheço do agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021